Tribunal: TJES
Processo: 0014881-91.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014881-91.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

APELADO: MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014881-91.2012.8.08.0024

AGRAVANTE:
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A

AGRAVADOS:
MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES e LUCIANO MONTEIRO PIRES

RELATOR: DES. R
APHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EMPRESA ESTRANHA À LIDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela agravante em face de MÁRCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES e LUCIANO MONTEIRO PIRES, com fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de legitimidade recursal e violação ao princípio da dialeticidade. A recorrente sustentou, em síntese, que, por integrar o mesmo grupo econômico da parte ré, teria legitimidade para interpor o recurso, sobretudo diante da aceitação da sua contestação no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante, empresa estranha à relação processual, possui legitimidade para interpor recurso de apelação; (ii) examinar se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade recursal é um requisito intrínseco de admissibilidade, restrito à parte vencida, ao terceiro juridicamente prejudicado ou ao Ministério Público, nos termos do art. 996 do CPC, sendo que o terceiro deve demonstrar, de forma concreta, que a decisão judicial atinge direito de que se afirma titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

4. A agravante BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A não integrou a relação jurídica processual e teve indeferido pedido de inclusão no polo passivo, não demonstrando ser terceiro juridicamente prejudicado, tampouco invocando substituição processual, razão pela qual lhe falta legitimidade recursal.

5. A alegação de que a agravante pertence ao mesmo grupo econômico da parte demandada não é suficiente para conferir legitimidade recursal, dado que cada pessoa jurídica possui autonomia patrimonial e processual, salvo hipótese legal de desconsideração da personalidade jurídica ou sucessão empresarial, o que não se verificou nos autos.

6. A interposição do recurso de apelação sem impugnação específica à decisão que rejeitou a inclusão da agravante na lide revela violação ao princípio da dialeticidade, pois não houve enfrentamento direto e fundamentado dos fundamentos da sentença.

7. Conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por não atender à exigência mínima de fundamentação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Empresa que não integra a relação processual nem comprova prejuízo jurídico concreto decorrente da decisão recorrida não possui legitimidade para interpor recurso.

2. A mera vinculação ao mesmo grupo econômico da parte vencida não confere legitimidade recursal ao terceiro, ante a autonomia das pessoas jurídicas.

3. Configura violação ao princípio da dialeticidade a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que indeferiu o ingresso da parte recorrente no processo, obstando o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 932, III, 996 e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022;
TJRJ, APL nº 0814870-85.2023.8.19.0202, Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga, DORJ 11/04/2024;
TJRJ, APL nº 0030870-43.2021.8.19.0210, Relª Desª Georgia de Carvalho Lima, DORJ 12/12/2023;
TJSP, AC nº 1017759-38.2018.8.26.0451, Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira, DJESP 04/05/2022;
TJMG, Ag. Inst. nº 1.0702.15.040220-5/001, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, j. 24/03/2021;
STJ, AgInt no AREsp 1970268/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A
,
pois irresignada com a decisão monocrática (ID 7876189), que não conheceu da apelação cível interposta em face de
MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES e LUCIANO MONTEIRO PIRES
, com fulcro no artigo 932, III do CPC, por ausência de legitimidade recursal e por violação ao princípio da dialeticidade.

Nas razões recursais inseridas no ID 9450096, a recorrente alega, em resumo, que i) “
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem o entendimento de que, empresas do mesmo grupo econômico tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de ambas tirarem proveito econômico de suas atuações
”; ii) “
apesar de não ser reconhecida a retificação do polo passivo em sede de sentença, foi deferida que a contestação em nome da BIG FIELD INCORPORAÇÕES, fosse utilizada como defesa da empresa GOLDFARB PDG1 INCORPORAÇÕES LTDA
”; e iii) “
se a contestação é aceita em razão das empresas serem do mesmo grupo econômico, a apelação interposta, também deve ser conhecida e julgada, não havendo o que se falar em ausência de legitimidade para interpor o recurso
”.

Contrarrazões apresentadas no ID 10522953, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, consiga-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma do pronunciamento, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte agravante impugnou os termos da decisão monocrática e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Pois bem. Apesar do esforço argumentativo da agravante, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação cível por ausência de legitimidade recursal e ausência de dialeticidade, conforme passo a externar.

Como se sabe, por expressa previsão do artigo 966 do Código de Processo Civil, “
o recurso pode ser interposto pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica
”.

O parágrafo único do referido dispositivo, estabelece que “
cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
”.

Importa ressaltar que
“
[...] para que o recurso seja conhecido mostra-se necessário a presença de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Dentre eles, a legitimidade recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, o qual uma vez não comprovado impede a análise do recurso
[...]
” (
TJMG, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1.0702.15.040220-5/001, RELATORA: DESª. SHIRLEY FENZI BERTÃO, 11ª CÂMARA CÍVEL, J 24/03/2021, DJ 24/03/2021).

No caso dos autos, a agravante
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S.A
, outrora apelante, além de não ser parte na presente demanda, não teceu nenhuma consideração acerca da possibilidade do recurso ser interposto por terceiro interessado, de modo que restou configurada a sua ilegitimidade recursal.

Sob esse enfoque merece registro que no curso da demanda a recorrente
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S.A
apresentou petição às fls. 164/174, requerendo a alteração do polo passivo da demanda visando a exclusão da requerida
GOLDFARB PDG1 INCORPORAÇÕES LTDA
e a sua inclusão no polo passivo.

Entretanto, referido pedido foi expressamente indeferido pela julgadora singular na sentença, vejamos:

2.1. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Às fls. 164/174,
BIG FIELD INCORPORAÇÕES
, terceira alheia à relação processual, mas que pertence ao mesmo conglomerado econômico da Requerida, requereu:
a)
a alteração do polo passivo da presente ação, com vistas a constar o nome correto da empresa envolvida;
b)
alternativamente, seja declarada a a ilegitimidade da empresa
GOLDFARB PDG1
para figurar no polo passivo da presente demanda;
c)
alternativamente, que os termos da contestação sirvam como defesa à empresa
GOLDFARB PDG1
, considerando ser integrante do mesmo grupo econômico da peticionante.

Pois bem,
INDEFIRO
o requerimento de alteração do polo passivo da presente ação. Isso porque, analisando os documentos de fls. 175 e seguintes, não ocorreu sucessão empresarial entre as empresas para justificar a retificação do polo passivo. Na verdade, a empresa ora Requerida figura apenas como acionista da sociedade empresária
BIG FIELD INCORPORAÇÕES
.

Ressalto que as alegações dos Autores são dirigidas à Requerida
GOLDFARB PDG1 INCORPORAÇÕES LTDA
, que figurou como promitente vendedor no contrato de promessa de compra e venda em discussão, razão pela qual deverá permanecer no polo passivo tão somente a empresa incluída pelos Demandantes,
GOLDFARB PDG1 INCORPORAÇÕES LTDA.

De igual forma,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida
GOLDFARB PDG1 INCORPORAÇÕES LTDA,
considerando que a referida empresa participou

no contrato de compra e venda em discussão na qualidade de promitente vendedora. Portanto, acaso restarem comprovadas todas as alegações dos Autores, a ora Requerida deverá ser responsabilizada pelos danos mencionados.

Merece registro ainda, que
o fato das empresas requeridas e a agravante/apelante serem partes do mesmo grupo econômico não confere legitimidade recursal ao terceiro, pois ambas possuem personalidade jurídica própria
.

Portanto, tendo a julgadora singular indeferido a alteração do polo passivo, o reconhecimento da ilegitimidade recursal de
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S.A
é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA QUESTIONADA PELO AUTOR. DANO MORAL ALEGADO. PLEITO INDENIZATÓRIO MANIFESTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DE TERCEIRO
.
1. De imediato, cumpre pontuar que a ação de origem foi ajuizada por Philipe Bruno Valeriano da Costa em face de Recovery do Brasil Consultoria S/A., buscando o cancelamento da dívida cobrada pela parte litigada e o pagamento de verba indenizatória (dano moral), tendo obtido êxito no julgamento de tais pretensões
.
2. Diante de tais premissas, esta douta Relatora determinou que a entidade recorrente (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado II) Se manifestasse sobre a legitimidade recursal. Reforçando o fato de não ter integrado o polo passivo da ação e de inexistirem notícias de substituição (art. 339, §1º, CPC), bem como acerca da regularidade do preparo. Haja vista a informação de que as custas processuais foram recolhidas pela empresa demandada. 3. Ocorre que o apelante optou por permanecer completamente inerte, revelando-se forçoso concluir pelo não conhecimento deste recurso, que, apesar de tempestivo (artigo 1003, §5º, do CPC), não preenche certos requisitos. Intrínseco (legitimidade) e extrínseco (preparo regular). De admissibilidade recursal.
4.
Por fim, convém mencionar que o fato de a ré (Recov
ery) e o apelante (FIDC NPL II) Pertencerem ao mesmo grupo econômico não induz o reconhecimento da legitimidade recursal pela figura do terceiro interessado (art. 996, do CPC), dado que tais empresas ostentam personalidades jurídicas diversas, possuindo aptidão para adquirir direitos e contrair deveres próprios. Destaca-se que, salvo autorização legal expressa (inexistente neste caso), ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, do CPC)
. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE. (TJRJ; APL 0814870-85.2023.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 11/04/2024; Pág. 450)

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DA AUTORA DE COMPELIR O RÉU A PROVIDENCIAR A BAIXA DO GRAVAME E A REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DESCRITO NA EXORDIAL, BEM COMO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, SOB O FUNDAMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE FIRMARAM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, MAS QUE O DEMANDADO DEIXOU DE ENVIAR E DISPONIBILIZAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Inconformismo do Banco Itaucard S. A. Preliminar de deserção que não merece prosperar, tendo em vista ter havido o devido recolhimento do preparo.
Recorrente que é pessoa estranha aos autos e não integra a relação jurídica processual, nem demonstrou se tratar de terceiro prejudicado. Ainda que o apelante pertença ao mesmo grupo econômico do réu, o Banco Itauleasing S. A., tem-se que ambos ostentam personalidades jurídicas distintas, com direitos, obrigações e CNPJ próprios. Portanto, revela-se ausente o requisito formal da legitimidade recursal
. Inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo que permite que sejam sanados apenas vícios formais.
Interposição de recurso por parte que não integra a relação processual que não se configura mero erro material, não se concebendo que se abra possibilidade de modificar o próprio recorrente após a protocolização do apelo
. Descabimento de honorários recursais. Ausência de fixação na origem em desfavor do apelante. Recurso não conhecido. (TJRJ; APL 0030870-43.2021.8.19.0210; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 12/12/2023; Pág. 708)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização. Descontos previdenciários referentes à reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Recurso do Banco ITAÚ Consignado. Preliminar de ilegitimidade de parte suscitada pela autora em contrarrazões.
Insurgente que não foi admitido para integrar o polo passivo da demanda e sustentou sua ilegitimidade no curso da lide. Recurso interposto sem devolução da matéria acerca de reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva. Matéria trazida à baila pelo recorrente que versa apenas sobre o mérito, passando ao largo do que o juízo a quo decidiu ao não admitir a habilitação do insurgente. Conduta do recorrente, ao apresentar recurso contra sentença em que não figurou no polo passivo e após ter postulado expressamente a sua ilegitimidade passiva ad causam, que configura ofensa a princípios processuais, em especial, o venire contra factum proprium
. Conjunto probatório demonstra inequivocamente que os descontos impugnados foram realizados por ITAÚ Unibanco (código bancário 341) e apenas contra este foi prolatada a r. Sentença.
Existência de parceria entre as empresas do mesmo grupo econômico e seus consequentes reflexos devem ser resolvidos no âmbito da relação comercial entre elas existentes e, não, utilizada como forma de burlar as normas processuais. Precedentes do STJ. Preliminar acolhida. Ilegitimidade recursal verificada
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AC 1017759-38.2018.8.26.0451; Ac. 15623605; Piracicaba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 29/04/2022; DJESP 04/05/2022; Pág. 2751)

A título de reforço, ainda que fosse possível superar a ilegitimidade recursal, ao interpor o recurso de apelação a recorrente também deixou de
impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

Isso porque, como dito, a julgadora singular reconheceu a legitimidade passiva da requerida
GOLDFARB PDG1 INCORPORAÇÕES LTDA
e indeferiu a inclusão da agravante/apelante, ponto o qual não impugnado em nenhum momento do recurso anterior.

Assim, para apresentar questionamentos sobre o mérito da demanda, caberia à agravante/apelante, primeiramente, demonstrar a sua legitimidade passiva, o que não foi feito.

Nesse contexto, houve flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que resulta no não conhecimento daquele recurso. Convém lembrar que dialeticidade é a exigência de que todo recurso
demonstre com clareza
as razões da irresignação,
ao traçar
os fundamentos pelos quais entende necessária a reforma da decisão atacada, não sendo suficiente a mera insurgência contra o pronunciamento recorrido.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto do julgado atacado (STJ - AgInt no AREsp: 1970268 SP 2021/0254207-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de apelação cível por ausência de legitimidade recursal e por violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/05/2025 às 12:50:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56761706052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.